Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIÁVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. DOLO ESPECÍFICO. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANTIDA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.

2. No caso, os elementos probatórios demonstraram que a intenção do réu era intimidar os policiais militares com as ameaças de morte durante a sua abordagem e ao dizer que já havia matado policiais anteriormente, presente o elemento subjetivo consistente em causar efetivo temor na vítima, diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave, sendo inviável a absolvição.

3. Não há falar em absolvição pelos crimes de desobediência e de desacato, uma vez que o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, desobedeceu às ordens emanadas pelos policiais militares que o abordaram, desacatando-os no exercício de suas funções e em razão delas ao proferir xingamentos, sendo as ofensas confirmadas em juízo, bem como os ameaçou.

4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

5. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.

6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

7. Recurso parcialmente provido.